Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamene conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante.
2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame.
3. No decorrer da marcha processual a iniciativa acionária deixou de ser útil à parte autora, uma vez que o contrato objeto da demanda foi extinto.
4. Remessa de ofício admitida e desprovida.